Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-79.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUÉIS. COMPROVANTES DE PAGAMENTO. JUNTADA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA EM RÉPLICA. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ALEGAÇÕES FINAIS. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. RECONVENÇÃO. AMPLIAÇÃO SUBJETIVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CITAÇÃO DE TERCEIRO. IRREGULARIDADE. CARACTERIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE CONDUTA ILÍCITA.

1. Tendo a parte ré juntado documentos comprobatórios do pagamento da dívida exigida, incumbe à autora, em réplica, impugná-los, sob pena de ser considerados autênticos (art. 411, III, CPC).

2. A mera alegação de que os documentos não se prestam a revelar a verdade dos fatos, sem apontar motivos razoáveis para tais afirmações e sem atacar de forma específica a autenticidade dos documentos, equivale à ausência de impugnação

3. Nos termos dos arts. 430 e 431, CPC, a falsidade documental deve ser arguida tempestiva e motivadamente, sob pena de preclusão.

4. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro (art. 343, §3o, CPC). Dessa forma, se a parte pugna pela ampliação subjetiva da lide e o magistrado deixa de determinar a citação do terceiro demandado, resta caracterizada irregularidade processual, a qual somente induz nulidade se evidenciado o prejuízo à parte, por imposição do princípio da “pas de nullité sans grief”.

5. Para que incida a sanção legal de repetição do indébito contida no art. 940, do Código Civil, mostra-se necessário que a cobrança tenha sido realizada em má-fé pela credora, conforme a tese vinculante firmada no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.111.270/PR (Tema 622).

6. In casu, não obstante a cobrança tenha sido indevida, a ausência de demonstração de male fides na conduta da parte afasta a incidência da repetição de indébito.

7. Não havendo a indicação de conduta ilícita atribuível à parte contrária, não há que se falar em danos morais.

8. Apelação conhecida e parcialmente provida.